Tribunal: TJDFT
Processo: 0754318-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754318-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN NERES CORDEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS GRAVAÇÕES. NÃO ACOLHIDA. COAÇÃO NÃO VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES E DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PETRECHOS PARA CONSUMO. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, na forma do § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada), e fixou a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal (VEPEMA). Determinou-se, ainda, o perdimento do veículo utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na gravação realizada pelos policiais no momento da abordagem; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) analisar a pedido de desclassificação da conduta do réu para o art. 28 da Lei 11.343/06 (posse para uso); (iv) avaliar a possibilidade de restituição do veículo apreendido ao réu; (v) examinar a viabilidade de dispensa da pena de multa e a manutenção dos direitos políticos do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A gravação realizada pelos policiais é válida, não havendo indícios de coação ou manipulação. A gravação foi realizada em via pública, durante operação ostensiva, não havendo evidências de abuso por parte dos policiais. 4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela gravação audiovisual. 5. A confissão extrajudicial, quando corroborada pelos demais elementos de de prova, ainda que retratada em Juízo, pode ser usada como elemento de convencimento acerca da autoria delitiva. 6. A ausência de instrumentos comumente utilizados para a traficância não afasta a configuração do tráfico de drogas. 7. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso não permitem a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e art. 63, da LAD e, para que haja o confisco, é desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem. 8. A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal violado, de modo que o julgador não tem a faculdade de deixar de aplicá-la. Todavia, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. 9. A suspensão dos direitos políticos, como efeito decorrente da condenação, deve seguir os ditames do art. 15 Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06, requerendo a nulidade absoluta da gravação realizada pelos policiais, por ter sido feita sem controle judicial, sem cadeia de custódia, e em cenário de coação e vulnerabilidade do recorrente. Suscita afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. Defende a ilegalidade do referido material audiovisual, devendo ser desentranhado dos autos com a anulação dos atos dele derivados. Busca, ainda, a sua absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso pessoal. Pede, também, a liberação imediata do veículo apreendido, uma vez que não há provas de que o automóvel tenha sido utilizado para a prática de qualquer ilícito, muito menos para o tráfico de drogas, sendo o veículo utilizado pelo recorrente exclusivamente para o exercício legítimo de sua profissão como motorista de aplicativo, a exclusão da pena de multa e a manutenção dos seus direitos políticos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere às demais teses recursais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em igual teor, o AgRg no AREsp n. 2.518.608/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028